Tribunal: STF
Processo: HC 256086
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de I.V.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 986.132/SP (evento 4).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 213, §º 1, do Código Penal (estupro qualificado) (evento 3, fls. 37-43).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e no relato da vítima. Aduz a ocorrência de antecipação no cumprimento da pena. Salienta condições pessoais favoráveis ao paciente. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SÚMULA N.  691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA JULGADO PREJUDICADO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com base na Súmula n. 691/STF, que impede o conhecimento do writ  contra decisão de relator que indefere liminar. 



    2. O agravante foi preso em flagrante por suposta prática de estupro qualificado e teve a prisão convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau, que destacou a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    3. A Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que indeferiu o pedido liminar. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apta a superar o óbice da Súmula n. 691/STF.



     III. Razões de decidir



    5. A decisão impugnada não apresenta ilegalidade manifesta, pois a gravidade dos fatos é apta a  justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    6. A necessidade da prisão preventiva foi, em princípio, demonstrada de forma concreta nos autos, não sendo suficientes medidas cautelares mais brandas. 



    7. A matéria depende de aprofundamento do mérito do habeas corpus, devendo ser analisada primeiramente pelo Tribunal de origem, evitando-se a supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. 



    Agravo regimental não provido. Pedido de tutela provisória julgado prejudicado. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o indeferimento liminar do writ, interpôs agravo regimental, sendo este desprovido. 



    O ato dito coator, por sua vez, asseverou a impossibilidade de mitigação do enunciado da Súmula 691/STF dada a inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Para tanto, a Corte Superior não fundamentou que “tendo sido, prima facie, concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a  aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.  Ademais, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito do writ,  devendo-se reservar primeiramente ao Tribunal impetrado sua análise, sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de forma indevida, a competência da instância de origem” (evento 4).  



    Aliás, o Tribunal local indeferiu o pedido de liminar ao fundamento de que “não se pode afastar, de plano, os indícios da prática do crime imputado, cabendo ressaltar que nos delitos de tal natureza a palavra da vítima é de especial relevância, e esta prestou suas declarações em solo policial com riqueza de detalhes, conforme se verifica à fls. 46/47 eis que o paciente, “segurando sempre o braço dela, dizendo que 'se continuasse a resistir iria ficar pior para ela'. I. tocou no corpo dela por inteiro, inclusive em seu órgão genital'”. Sendo assim, não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal”.



    Nesse contexto, dar trânsito ao habeas corpus significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente